Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-66.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA. LESÃO. ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária demanda a demonstração do nexo de causalidade entre o trabalho desenvolvido pelo segurado e a lesão ou doença que o acomete.
2. O pedido de condenação do ente previdenciário à concessão de benefício acidentário deve ser rejeitado quando não for demonstrado o nexo causal entre a doença ou lesão que acomete o segurado e a atividade laborativa.
3. Apelação desprovida.